Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-42.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017065-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), EMISON SOARES DOS SANTOS - CPF: 637.070.793-76 (PACIENTE), JUIZ PRIMEIRA VARA Criminal DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VANESSA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 065.767.161-41 (VÍTIMA), RONALDO DA SILVA SOARES - CPF: 070.041.981-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA SOARES - CPF: 070.042.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FEITOSA SOUSA - CPF: 052.393.151-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PROVA
NOVA
SUGESTIVA DE ENFRAQUECIMENTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA –
SUFICIÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS PREVISTAS NO
ART. 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–

PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDID
A EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

N
ão obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva
do paciente
encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos,
os documentos carreados para os autos originários
altera
m
significativamente o contexto fático e probatório montado na ação penal e enfraquece
m
a autoria delitiva imposta ao acusado, ora
paciente
, sendo, portanto, uma medida desarrazoada
,
a manutenção da prisão cautelar.

Diante disso, ainda que
reconhecendo
a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao
paciente

a
ordem de prisão não se sustenta, porque

é
desproporcional diante do contexto fático e da
sua
atual situação do
beneficiário
, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

P
edido julgado parcialmente procedente, ordem concedida
em parte
para revogar a prisão preventiva do paciente e impor
-lhe
medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Junior Cesar Coelho da Silva, em favor de
É
mison
Soares dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Extrai-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 22 de agosto do ano em curso,
em razão da suposta prática, em coautoria com outros três acusados, do crime de homicídio qualificado (art.
121,
§ 2º, do Código Penal) contra a vítima Vanessa Francisca dos Santos.

Sustenta o impetrante que: “
Há uma série de divergências quanto à autoria e materialidade delitiva imputada ao paciente, eis que não estava no local onde ocorreram os fatos imputados”;
acrescentando,
outrossim
, que ao tomar conhecimento da acusação, procurou a Delegacia de Polícia espontaneamente para prestar informações, oportunidade em que foi preso.

Registra que na audiência de custódia postulou a revogação da prisão cautelar do paciente, contudo o pleito foi indeferido. No entanto, a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, eis que não apontou os elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade da sua restrição ambulatorial, violando, dessa forma, o princípio insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção do cárcere provisório do paciente, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da
sua decretação, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; afirmando, ademais, que o favorecido é pessoa idônea, primário, tem residência fixa, trabalho lícito e é pai de dois filhos menores de 12 (doze) anos, não ficando demonstrado o
periculum
libertatis
, sendo, pois
,
suficiente a aplicação de medidas cautelares
alternativas,
preconizadas noart. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas
, requer
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida.

O
pedido liminar foi
in
deferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
141139190
.

Requisitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
141726198
, no qual fez um resumo do caso em comento.

O impetrante peticionou nestes autos (ID
14
1739183
)
, juntando imagens de vídeo do dia dos fatos, especificamente, do carro em que, supostament
e, estavam os autores do crime, bem como depoimento prestado por José Neto da Silva dando conta de que o paciente estava em casa no dia e horário dos fatos
e postulou a reconsideração da decisão liminar que, novamente, foi indeferida (ID 142034676).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
1444006
74
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de entrar na análise dos pedidos
deduzidos nesta ação constitucional
, insta contextualizar os fatos postos
sob julgamento
. Nesse desiderato,
verifica-se
que
o
d
elegado
da
Polícia Judiciária Civil
Welber
Batista Franco

requer
eu
a decretação da prisão preventiva de Ronaldo da Silva Soares
(vulgo
“
Lindinho
”)
, Leonardo da Silva Soares, Igor Feitosa Sousa e
É
mison
Soares dos Santos
(vulgo
“
Cabelo
”
)
,
todos investigados pela prática do homicídio qualificado perpetrado contra Vanessa Francisca dos Santos.

Segundo consta da representação pela prisão preventiva, no dia 23 de julho de 2022
a vítima
estava trabalhando na distribuidora de bebidas de sua propriedade quando
teve uma breve discussão com
os representados
que frequentavam o estabelecimento, os quais deixaram o local e posteriormente retornaram munidos de arma de fogo e, no instante em que a
ofendida
se encontrava no caixa, foi surpreendida e alvejada por aproximadamente seis projéteis de arma de fogo, os quais foram
a
causa eficiente de sua morte
.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo de primeiro grau deferiu
a representação da autoridade policial e decret
ou
a prisão preventiva dos
representados, com os seguintes fundamentos
:

[...] Pretendem a autoridade policial e o Ministério Público a
decretação da prisão preventiva
dos investigados
Ronaldo da Silva Soares
(Vulgo “Lindinho”),
Leonardo da Silva Soares
,
Igor Feitosa Sousa
e
Émison
Soares dos Santos
(vulgo “Cabelo”), todos investigados pela prática do homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Vanessa Francisca Dos Santos ocorrido em 23/07/2022.

Exsurge dos elementos informativos que, no dia do ocorrido, a vítima teve uma breve discussão com terceiros que frequentavam o estabelecimento, os quais deixaram o local e posteriormente retornaram munidos de arma de fogo e, no instante em que a vítima se encontrava no caixa, foi surpreendida e alvejada por aproximadamente 06 (seis) projéteis de arma de fogo, os quais foram
a
causa eficiente de sua morte, conforme certidão de óbito anexada nos autos.

Conforme narrativa da representação, os atiradores, após a realização dos disparos, evadiram-se num veículo Gol, modelo antigo e quadrado de cor vermelho escuro/roxo ou vinho.

Foi desenvolvido trabalho investigativo pela equipe de investigadores da PJC, por meio de levantamento de imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades do local do
crime, bem como oitiva informal de testemunhas presenciais, as quais, por receio de represálias, optaram por não serem identificadas, além de oitiva de testemunhas qualificadas, cujos elementos informativos elucidaram que os representados Ronaldo, Igor, Leonardo e
Émison
foram
as
pessoas que haviam discutido com a vítima momentos antes do crime, por volta das 22h e 22h30min, sendo que, após a discussão, eles deixaram o local no veículo Gol, acompanhado de uma camionete S10, modelo “
pitbull
”.

Na sequência, restou esclarecido que por volta das 23h15min, os representados retornaram até a distribuidora de bebidas utilizando-se do veículo Gol, sendo que adentraram no local os representados Ronaldo e Leonardo (irmãos), os quais estavam em posse da arma de fogo; os representados Igor e
Émison
permaneceram no interior do veículo, quando então, Ronaldo, que portava a arma, efetuou os disparos contra a vítima, e, na sequência, todos se evadiram em alta velocidade no veículo Gol, não sendo localizados até o presente momento.

Seguem as transcrições dos depoimentos informais das testemunhas não identificadas, que compõem o relatório de investigações:

“[...]
Eu vi quando
chegaram
um gol vermelho, e nele estava as pessoas de Igor, Lindinho, Cabelo e Outro que não conheço, dois ficaram dentro do veículo e dois desceram do gol, o Lindinho e um de calça branca, e o Lindinho deu os tiros na Vanessa, logo saíram correndo [...]”
“[...]
eu estava lá quando chegou um veículo vermelho ou roxo e desceu duas pessoas, lembro que uma estava de calça branca e o outro de bermuda e camiseta estampada, o de camiseta estampada eu conheço ele é O CIGANO LINDINHO, o da calça branca eu não conheço, esse LINDINHO CHEGOU E ENTROU ATIRANDO na VANESSA e saíram os dois correndo e entraram no veículo, que no veículo estava o CIGANO CABELO E IGOR aí saíram acelerados no veículo
[...].” “[...] não sei dizer o horário por certo, mas era umas 22:20, quando chegou uma s10 preta das mais antiga, que sei que
Sorroca
, Igor, Lindinho, Cabelo e Leonardo, estava na hora na distribuidora e logo começaram a discutir com a dona, acho que ela falou algo que eles não gostaram”

Mister
destacar que os depoimentos fornecidos pelos informantes anônimos
são
corroborado
s
pela análise realizada pelos investigadores a partir de vídeos de monitoramentos obtidos nas proximidades do local do crime:

“[...]
analisando as imagens de vídeo de monitoramento privado na (CAM
3
), podemos observar o veículo GOL fazendo a conversão da AVENIDA CRISTAL para a
CRISTOVAO DE JESUS, e parando em frete a distribuidora, que nesse momento um dos suspeitos fica na direção do veículo, e os outros dois desce do veículo e entram na distribuidora, um suspeito trajando calça branca, e outro de bermuda, que em seguida efetuam os disparos na
vitima
e saem correndo e entra no
veiculo
tomando rumo ignorado.
Em outra câmera (CAM 4), observar as pessoas saindo correndo da distribuidora no momento dos disparos,
que logo o veículo sai da RUA CRISTOVAO DE JESUS e virar na Rua GENERAL CARNEIRO, INDO SENTIDO BR 070, pode
obsevar
com detalhe a
laterna
traseira direita com luz queimada
[...].”

A testemunha
Sirelene
Matos Feitosa dos Santos
, mãe do investigado Igor Feitosa de Sousa, confirmou que no dia do crime os investigados estavam em dois veículos, sendo uma S10 cor preta e um Gol modelo antigo quadrado:

“[...] Que sobre o crime de homicídio em desfavor de VANESSA esclarece que no dia 23/07/2022, por volta das
21:00
hs, foram na residência da declarante as pessoas de LEONARDO, RONALDO e JOVAIRE, vulgo CARRERINHA, pai de ambos (Leonardo e Ronaldo) atrás de SOROCA;
Que estavam em uma camionete S10 cor preta, a qual era conduzida por RONALDO; Que após alguns minutos chegou também em um veículo Gol, modelo antigo quadrado, não sabendo precisar a cor, o qual era conduzido por VIATURA, sendo que a declarante não sabe o nome dele, mas que é também filho de CARRERINHA
; QUE foram brigar com SOROCA, momento em que ele responde: não quero briga aqui em casa; QUE SOROCA ainda disse a eles:
não se briga com mulher não
; QUE RONALDO em tom de ameaça diz: espera que vou te mostrar; Que saíram os três na camionete rumo ao Posto
Dracenão
e o veículo Gol atrás [...].”

A aludida testemunha ainda informa
as
roupas que eles possivelmente trajavam:

“[...] que informa que LEONARDO estava trajando calça branca;
RONALDO (vulgo lindinho) trajava short aparentemente jeans
e CARRERINHA usava calça, não sabendo dizer detalhes [...].”

A testemunha Beatriz Maria Gonçalves, que estava no local no dia do ocorrido, confirmou que o atirador trajava “bermuda e camiseta cavada estampada”:

“[...] Que eram por volta de
22:40
hs, estava aos fundos da Distribuidora, momento em que ouviu gritos; Que foi
até a frente e viu dois homens puxando outro homem para que entrasse em um veículo; Que não sabe indicar que veículo era, nem características do mesmo; Que indagou VANESSA o que estava acontecendo, por ela ficou sabendo que alguns ciganos haviam compro duas caixas de cerveja e que haviam pedido a ela para dar uns tiro pra cima, tendo ela respondido que não queria bagunça lá, e que se quisessem podiam fazer bagunça lá fora; Que após esse fato, VANESSA foi até outro estabelecimento com a irmã da declarante de nome LETÍCIA buscar cervejas para revender e logo retornou; Que VANESSA voltou para distribuidora, guardaram as cervejas e a declarante foi para os fundos onde fica a cozinha e continuou fazer janta; Que chamou VANESSA para jantar, tendo ela balançado a cabeça afirmando que já iria;
Que no intervalo que a declarante coloca um cachorro para fora e fecha a porta da casa, ouve um disparo de arma de fogo; Que a declarante fica paralisada sem reação; Que ouve mais disparos e quando dá-se uma pausa nos disparos, a declarante dá um passo
a
frente e
vê
rapidamente um homem de bermuda, camiseta cavada estampada com arma na mão
; Que a declarante vai até VANESSA e diz a ela para se levantar; Que VANESSA estava caída ensanguentada atrás do caixa
[...].”

Quando inquirida perante a autoridade policial, a testemunha
Letícia Maria de Oliveira
detalhou a dinâmica do crime e os supostos envolvidos da seguinte forma:

“[...] que na noite do dia 23 para o dia 24/07/2022, acreditando ser por volta das 22h30min, ainda do dia 23, três (03) homens desceram de um veículo tipo camionete aparentando cor cinza, adentram ao bar e foram atendidos por VANESSA e logo saíram; Que ao
ser perguntada
se chegou a ouvir conversação agressiva entre eles, respondeu que não;
Que passados uma meia hora, em um outro carro um dos 3 homens que havia sido atendido por VANESSA retornou ao local; Que vestia camisa florida e não se recorda nada sobre a calça; Que tal pessoa estava como motorista de um veículo antigo não sabendo dizer se Gol, Golf, Voyage, de cor aparentemente vinho; Que o meliante parou o carro praticamente no meio da rua e apeou do veículo, andando muito rápido e com uma das mãos para trás, se encaminhou em direção ao caixa do bar; Que no momento a declarante conta que estava do lado de fora do estabelecimento e o fato do suspeito estar andando rápido e com a mão pra trás lhe chamou a atenção; Que ao fixar o olhar percebeu que tal pessoa estava com uma arma de fogo na mão; Que a arma é de cor escura não sabendo dizer que tipo, pois não conhece arma; Que no
momento gritou para VANESSA tentando alertá-la e não sabe se ela chegou a ouvir, porém tal homem disparou várias vezes em VANESSA
; Que no momento dos tiros a declarante conta que saiu correndo do local e gritando por socorro; Que o meliante após efetuar os disparos, de forma rápida adentrou em seu veículo e deixou o lugar; Que a declarante retornou e percebeu que VANESSA estava sangrando bastante e BEATRIZ a segurava pela cabeça para evitar engasgamento por sangue; Que no local tinha várias pessoas, porém a declarante conta que não sabe declinar nomes e nem onde elas possam ser encontradas [...].”

Diante dessas informações a equipe de investigadores realizou levantamento e constatou que na Rua Dom José Selva,
Qd
. 72, Lote 07, bairro Novo Horizonte, local conhecido como “Residência dos Ciganos”, onde residia
Leonardo
,
Jovaires
e Familiares, constatou-se que na madrugada do dia 24/07/2022, após o crime, carregaram seus pertences às pressas, bem como que logo pela manhã, às 08h00, um veículo branco com
carretinha
e levou mais alguns móveis da residência, estando eles em local incerto e não sabido.

Foi diligenciado também no endereço onde reside o investigado
Igor Feitosa Sousa
, na Rua Primavera, próximo ao Posto de Saúde do Bairro São José, não tendo ele sido encontrado no local e nem seus familiares, estando até a presente data em local incerto e não sabido.

Igualmente foi diligenciado na Av. Castelo Branco,
Qd
. 26, Lote 07, bairro Novo Horizonte na casa do representado
Émison
Soares dos Santos
(vulgo “Cabelo”), não tendo sido encontrado nenhum dos moradores da residência, os quais se encontram em local incerto.

Na residência do investigado
Ronaldo da Silva Soares
(Vulgo “Lindinho”), após o fato, também não foi encontrado nenhum dos moradores, estando todos em local incerto.

A existência de informação anônima acerca da identidade dos supostos autores; a existência de depoimento formal indicando que eles, de fato, no dia do crime estavam em posse dos veículos S10 e Gol quadrado visualizados no local do crime antes e durante sua prática; a existência de imagens de câmeras de vigilância corroborando as informações anônimas, além do fato de todos eles terem se evadido do distrito da culpa após o crime, são elementos que, conjugados, sustentam
indiciariamente
os indícios de autoria delitiva.

Portanto, o contexto fático indica
prova da existência do crime
e
indícios mínimos de autoria
.

O modus operandi aponta para um cenário de execução sumária da vítima, sobretudo diante da quantidade de disparos que atingiram o corpo da vítima e lhe causaram óbito.

Ademais, quanto ao
periculum
libertatis
, constata-se que todos os supostos autores/partícipes do delito, ainda na madrugada do dia 24/07/2022, portanto, logo após o crime, evadiram-se do distrito da culpa com seus bens, estando, atualmente em local incerto e não sabido, sendo, grande parte deles identificados como “ciganos”, ou seja, pessoas sem paradeiro certo e definitivo, o que impossibilitou suas oitivas no âmbito inquisitorial.

Dada
a

gravidade em concreto do delito
, em contexto de execução; quantidade elevada de disparos, bem como praticado na presença de várias pessoas, em concurso de agentes e no ambiente de trabalho da vítima, a prisão se mostra necessária com o fito de garantia da ordem pública, conforme teor do
Enunciado nº. 12
, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).
”

Além disso, a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para o decreto da preventiva com fundamento na
conveniência da instrução criminal
e como
garantia de aplicação da lei penal
, conforme teor do
Enunciado nº.
1
, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.”

Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime, bem como que após o delito os

investigados se evadiram do distrito da culpa, conforme decidiu recentemente o STJ:

[...]
3
.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
[...] (
AgRg
no RHC 145.896/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
07/06/2021).

No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Com estas considerações,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos investigados
RONALDO DA SILVA SOARES
(vulgo “Lindinho”),
LEONARDO DA SILVA SOARES
,
IGOR FEITOSA SOUSA
e
ÉMISON SOARES DOS SANTOS
(vulgo “Cabelo”), com fundamento no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]

Destaques no
original

No dia 22
de agosto de
2022 houve o cumprimento do mandado de prisão
d
os investigados Igor Feitosa Sousa e
É
mison
Soares dos Santos.

Foi realizada audiência de custódia, no dia 23
de agosto de
2022, oportunidade em que, após ouvir os custodiados, foi validado o cumprimento dos mandados de prisão e mantidas as prisões preventivas
pelo
juízo
de primeiro grau
,
com os seguintes fundamentos
:

[...] Destaco haver razão no judicioso parecer ministerial a primariedade e apresentação espontânea não colidem e não afastam a
cautelaridade
, a prisão preventiva, com efeito, a primariedade já estava dentro dos panoramas argumentativos da decisão que decretou a preventiva fundada em dois argumentos: a gravidade em concreto do fato e a fuga.

Assim a primariedade não derroga a eficácia da decisão que decretou a preventiva, a apresentação espontânea igualmente, pois ela foi feita após as investigações e após a decisão, tendo ou não ciência da decisão, o certo é que a apresentação espontânea foi a posteriori e contou a interregno de quase um mês a contar do fato e por isso perde a sua eloquência, a produção de efeitos que se pretende com a apresentação.

Sem contar, ou seja, além da apresentação espontânea ser após a investigação, após a decisão e contada de um mês após o fato, é bem significativo observar o cenário que conduz a conclusão de fuga, pois o Igor não foi, logo após o fato, encontrado no local onde residia e muito menos seus familiares e não foi encontrado nesse interregno de um mês das investigações.

O
Emison
Soares dos Santos, ao ser procurado no seu endereço,
a
polícia identificou o imóvel vazio e isto é uma circunstância que desencadeia a
cautelaridade
prisional.

Destaco como argumento que afasta o efeito pretendido pela defesa, é tanto no que tange a primariedade quanto no que tange apresentação espontânea, destaco a gravidade em concreto do delito, ressalto que houve seis disparos praticados na presença de outras pessoas, em concurso de agentes, concurso com divisão de tarefas, e no ambiente de trabalho da vítima.

Esta constelação de fatores reveste o fato da gravidade em concreto justificadora de preventiva prisional. Eis
a decisão,

mantenho
a validade da decisão que decretou a decisão preventiva [...]

Destaques no original

Em 26 de agosto de 2022, o representado
É
mison
Soares dos Santos, por meio de sua defesa técnica, requereu diligências, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e subsidiariamente postulou a prisão domiciliar em razão de ter filhos menores de 12 anos.

Na mesma data
, o Ministério Público manifestou-se contr
a
ri
amente
ao pleito defensivo diante
d
a não apresentação de fatos novos, como
também
por persistirem os fundamentos que decretaram a prisão preventiva.

No dia 29
de agosto de
2022, o representado Igor Feitosa Sousa, por meio de sua defesa técnica, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em razão da ausência de requisitos e subsidiariamente postulou a prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares em razão de possuir prótese no quadril e na perna direita.

Na mesma data,
o Ministério Público

pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo em razão da não apresentação de fatos novos,
da
presença dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva e
d
a insuficiência de motivos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, bem
assim
pelo indeferimento das diligências postuladas pelo representado
É
mison
Soares dos Santos.

N
o dia 30
de agosto de
2022,
o juízo de primeiro grau
indeferiu os pleitos defensivos
,
mantendo a prisão preventiva
de
Igor Feitosa Sousa
e
Émison
Soares dos Santos
, com estes fundamentos:

[...]
Quanto à alegação de que o custodiado Igor possui uma prótese no quadril e uma prótese ortopédica na perna direita e em caso de não revogação da preventiva é necessário
a
concessão da prisão domiciliar, não deve prosperar, eis que o relatório médico juntado no ID. 93716538 não menciona a necessidade de
tratamentos/acompanhamentos contínuos, bem como
não houve comprovação de que
o custodiado precisa de cuidados médicos que não possam ser ofertados
enquanto estiver recolhido na unidade prisional
.

Ademais, mesmo os investigados se apresentando espontaneamente, tem-se que essa apresentação só ocorreu após a investigação, após a decisão e após cerca de um mês da data do fato,
destaca-se que no momento que a polícia se deslocou até o endereço de
Emison
só encontrou o imóvel vazio, bem como no endereço de Igor não foi possível encontrar ele e muito menos seus familiares
.

Ainda em relação às arguições de apresentação espontânea aos atos processuais, tem-se que
o simples comparecimento não lhe garante eventual direito subjetivo de liberdade provisória
, uma vez que os requisitos ensejadores da prisão preventiva se sobrepõem à voluntariedade.

Soma-se a isso, a
gravidade em concreto
; o
modus operandi
e a
brutalidade
do crime praticado com contornos de nítida “execução”, pois conforme laudo de necropsia de ID. 93653738 houve
ao menos dez lesões de entrada de projeteis de arma de fogo,

os quais dois foram direcionados a cabeça da vítima
, ainda
constata-se
que os disparos foram
praticados na presença de outras pessoas, em concurso de agentes com divisão de tarefas e no ambiente de trabalho da vítima
.

[
omissis
]

Assim, diante da completa ausência de apresentação de fatos novos aptos a desconstituírem os argumentos que subsidiaram a decretação da preventiva,
mantenho
incólume
a
prisão preventiva de
Igor Feitosa Sousa
e
Emison
Soares dos Santos
. [...]

Destaques no
original

O Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados em 30
de agosto de
2022, bem como juntou aos autos o laudo pericial de necropsia e a
degravação
da oitiva d
a
testemunha sem rosto.

A denúncia foi recebida
no dia

31 de agosto de 2022
,
data na qual
foi determinada a citação dos acusados para responderem a acusação.

Os acusados
Émison
Soares dos Santos e Igor Feitosa Sousa foram citados no dia 14
de setembro de
2022
.

Posteriormente, o Ministério Público juntou aos autos a
degravação
de
nova
oitiva da testemunha sem rosto, bem como pugnou pela manutenção da prisão
preventiva dos acusados, eis que há nos autos outros elementos de provas que justificam a segregação cautelar
de ambos
.

No dia 15
de setembro de
2022, a defesa
técnica de

Émison
Soares dos Santos postulou a liberdade provisória do acusado e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas
, ao argumento de
que no novo depoimento da testemunha sem rosto houve a informação de que os
acusados

Émison
Soares dos Santos e Igor Feitosa Sousa não estavam presentes no local do crime
.

No dia 16 de
setembr
o de 2022, o juízo de primeiro grau
manteve a prisão preventiva dos acusados
, sob os seguintes fundamentos:

[...]
2
. Reanálise da prisão preventiva

A defesa do representado
Émison
Soares dos Santos
sustenta que no novo depoimento da testemunha sem rosto houve a informação de que os réus
Émison
Soares dos Santos
e
Igor Feitosa Sousa
não estavam presentes no local do crime, razão pela qual pugna pela liberdade provisória e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas.

Em ID. 94467440 dos autos n. 1006671-61.2022.8.11.0004, foi proferida decisão afastando o pleito de revogação da prisão preventiva dos acusados, pelos seguintes fundamentos:

[
omissis
]

Logo, vê-se que a prisão preventiva já foi validada e reanalisada em decisões anteriores, e, após esta, a defesa não trouxe em seu pleito nenhum fato novo capaz de alterar a convicção acerca da presença dos pressupostos e fundamentos que deram azo à decretação da prisão cautelar em ID. 92648864 dos autos n. 1006671- 61.2022.8.11.0004 (garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal) e da insuficiência das cautelares não prisionais.

Quanto à tese defensiva de que em nova oitiva a testemunha sem rosto alegou que não viu
Émison
Soares dos Santos
e
Igor Feitosa Sousa
e que somente afirmou que viu os acusados no local anteriormente em razão de possuir desavenças pessoais, não merece guarita, uma vez que
a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados foi proferida em 16.08.2022 pautando-se em elementos de prova diferentes da oitiva da testemunha sem rosto, a qual este juízo teve conhecimento em 25.08.2022
(ID. 93619203).

Aliás, os indícios de autoria dos acusado
s

Igor
e
Émison

permanecem devidamente comprovados, eis que a existência de informação anônima descrita no boletim de ocorrência acerca da identidade dos supostos autores; a existência de depoimento formal indicando que eles, de fato, no dia do crime estavam em posse dos veículos S10 e Gol quadrado visualizados no local do crime antes e durante sua prática; a existência de imagens de câmeras de vigilância corroborando as informações anônimas, bem como o fato de todos os acusados terem se evadido do distrito da culpa após o crime.

Além de os indícios de autoria
emergirem
de prova diversa do relato oscilante de testemunha sem rosto, a retratação desta torna frágil qualquer conteúdo de seu relato, seja o conteúdo retratado, seja o conteúdo
retratante
. Esta fragilidade impede que um
só destes relatos contraditórios entre si seja utilizado em detrimento de conjunto indiciário previamente existente capaz de justificar a autoria imputada aos acusados.

Some-se a isso, conforme já elencado em decisões anteriores, a
gravidade em concreto
do crime praticado revelada pelo o modus operandi com contornos de nítida “execução”, pois conforme laudo de necropsia de ID. 93653738 houve
ao menos dez lesões de entrada de projéteis de arma de fogo, os quais dois foram direcionados contra a cabeça da vítima
, ainda constata-se que os disparos foram
praticados na presença de outras pessoas, em concurso de agentes com divisão de tarefas e no ambiente de trabalho da vítima
.

No mais, a prisão se mostra necessária ainda para
assegurar a aplicação da lei penal
, eis que houve fuga do local do crime previamente arquitetada (dois integrantes ficaram no carro ligado enquanto outros dois desceram e executaram os disparos), bem como em diligências policiais posteriores na residência dos acusados, esses não foram encontrados, estando em locais incertos e não sabidos até suas prisões em
22.08.2022
, o que revela claro intento de se esquivar da responsabilidade criminal de forma concreta.

Quanto aos predicados pessoais, conforme já enfatizado por este juízo anteriormente, existe jurisprudência consolidada dos Tribunais no sentido de que a mera alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de afastar o decreto prisional, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame.

Assim,
mantenho
incólume a prisão preventiva dos acusados
Émison
Soares dos Santos
e
Igor Feitosa Sousa
. [...]

Como se sabe, a
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP
). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
acusado
representa para os meios ou os fins do process
o penal (
arts
. 312 e 315 do CPP
). Deve, ainda, ficar
plenamente
de
monstrado, na forma do art. 282, § 6º
, do
C
ódigo de Processo Penal
, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que,
no caso destes autos
, não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva
encontrem
-se
fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos
prin
cipais
,
não há como negar que houve
uma substancial
alteração fático-probatória na ação penal originária.

Isso porque, como dito alhures,
apesar de Igor e
Émison
não terem participado diretamente do homicídio da vítima, que foi executado apenas por
Ronaldo da Silva Soares
(vulgo
“
Lindinho
”
) e
Leonardo da Silva Soares
, aqueles dois são acusados de estarem dentro do veículo que deu fuga aos dois executores do delito.

Ocorre que
a testemunha sem rosto que havia afirmado que Igor e
Émison
estava
m
dentro do veículo que deu fuga aos executores do crime, se retratou em um segundo depoimento prestado ao
P
romotor de Justiça,
afirmando que não viu nenhum dos dois,
d
estac
ando,
dessa feita
,
que só ouviu boatos que de
Igor estava na cena do crime e, em relação a
Émison
,
disse que o
acusou injustamente pois
estava
com raiva dele, em razão de um desentendimento deste com o seu marido.

A propósito, e
is o interior teor do segundo depoimento da testemunha sem rosto, identificada apenas pelas iniciais D.G.G.N., conforme
degravação
realizada pelo Ministério Público:

[...]
MP:
Você já prestou um depoimento aqui na Promotoria, não já? A respeito do homicídio que vitimou a Vanessa, né?
Testemunha:
Sim.
MP:
No dia dos fatos, você estava na casa dela?
Testemunha:
Sim.
MP:
Desde que horas?
Testemunha:
Das
21:00
hs até umas 01:00hs.
MP:
Das
21:00
hs até 01:00hs, o que que aconteceu naquele
dia?
Testemunha:
Naquele dia aconteceu que a Vanessa
tava
lá e aí falaram que mais cedo ela teria tido uma briga com o pai do Cigano.
MP:
Você presenciou essa briga?
Testemunha:
Não.
MP:
Não. E aí, esses ciganos tiveram lá?
Testemunha:
Sim.
MP:
Antes do homicídio, eu quero saber antes do homicídio.
Testemunha:
Sim.
MP:
Quem que teve lá antes do homicídio?
Testemunha:
Na primeira vez foi o IGOR e mais uns três ciganos...
o
LINDINHO...
MP:

O LINDINHO
tava
lá nessa primeira vez?
Testemunha:
Sim.
MP:
O LEONARDO
tava
lá nessa primeira vez?
Testemunha:
Sim.
MP:
Mesmo que não tenha participado, viu, o ÉMISON teve lá?
Testemunha:
Não.
MP:
Nenhum momento?
Testemunha:
Nenhum momento.
MP:
Nenhuma vez com ele, não teve lá?
Testemunha:
Nenhuma vez.
MP:
Não teve?
Testemunha:
Não.
MP:
O que você é do ÉMISON?
Testemunha:
Nada, só conhecida.
MP:
Seu marido trabalhou com algum?
Testemunha:
Sim, com o ÉMISON.
MP:
Com o ÉMISON? Seu marido trabalhou com o ÉMISON?
Testemunha:
Sim.
MP:
Seu marido era amigo do ÉMISON?
Testemunha:
Sim.
MP:
Era? Muito amigo?
Testemunha:
Não.
MP:
O ÉMISON frequentava sua casa?
Testemunha:
Não.
MP:
Seu marido
ia na
casa do ÉMISON?
Testemunha:
Sim.
MP:
Sim? É...
quando
você...
aconteceu
esse fato, seu marido continuava trabalhando com ÉMISON?
Testemunha:
Não.
MP:
Não? Certo. E aí, o
que que
aconteceu naquele dia? Vai contando.
Testemunha:
Eles chegaram num carro,

compraram uma caixinha de cerveja e aí foram embora... Aí uma meia hora depois veio um carro preto e um carro vermelho, os dois pararam de frente e desceu um monte de cigano... E aí o LINDINHO desceu, começou uma discussão lá dentro do bar, aí na hora que ele saiu pra fora, ele mostrou um revólver, tipo que ia matar ela, aí os meninos falou pra ele não fazer aquilo, botou ele dentro da camionete e
levaram
ele embora... Aí quando foi uma meia hora depois, ele veio e atirou nela, desceu do carro e atirou nela.
MP:
Nessa hora tinha quantas pessoas?
Testemunha:
Acho que umas três dentro do carro.
MP:
E ali... Quem desceu do carro?
Testemunha:
O LINDINHO e o LEONARDO.
MP:
E quem ficou dirigindo o carro?
Testemunha:
Não sei.
MP:
O IGOR
tava
lá dentro do carro?
Testemunha:
Não.
MP:

Hã
?
Testemunha:
Não.
MP:
Você falou na outra vez que o IGOR
tava
dentro do carro.
Testemunha:
Não, mas ele também não
tava
não, eu não vi ele não.
MP:
Você não viu?
Testemunha:
Não.
MP:
Por que você falou que ele
tava
?
Testemunha:
Porque, por boatos que eu ouvi também lá de muitas pessoas que
tavam
lá.
MP:
Você ouviu boato também que o ÉMISON
tava
?
Testemunha:
Não.
MP:
Por que você disse que o ÉMISON
tava
?
Testemunha:
Porque ele e mais meu marido fizeram um serviço, meu marido combinou um serviço com ele e meu marido não conseguiu terminar o serviço, recebeu o dinheiro todo, mas não conseguiu terminar o serviço, aí ele pegou nosso carro.
MP:
Ele pegou o carro de vocês.
Testemunha:
Sim.
MP:
Mas, o
que que
tem a ver uma coisa com a outra, porque se você... por exemplo, no homicídio teve uns ciganos lá, você viu as pessoas atirarem na VANESSA, não viu?
Testemunha:
Sim.
MP:
Você presenciou, não presenciou?
Testemunha:
Sim.
MP:
Presenciou o fato.
Testemunha:
Sim.
MP:
E o... não tem nada a ver o ÉMISON com esse Cigano então uai.
Testemunha:
Não. Eu falei na hora de
um... de uma oportunidade...
de
uma raiva dele, uma oportunidade de descontar nele, mas não imaginava que ia dar isso, não imaginava que ele seria preso, não imaginava em momento algum.
MP:
Você está sendo influenciada por alguém?
Testemunha:
Não.
MP:

O presidente do bairro te procurou?
Testemunha:
Sim.
MP:
Lá na sua casa?
Testemunha:
Sim.
MP:
Quem mais
te
procurou lá na sua casa.
Testemunha:
Só ele só.
MP:
Advogado...
algum
advogado te procurou lá na sua casa?
Testemunha:
Não.
MP:
Parente do ÉMISON te procurou lá na sua casa?
Testemunha:
Não.
MP:
Parente do IGOR te procurou lá na sua casa?
Testemunha:
Também não.
MP:
Nenhum?
Testemunha:
Nenhum.
MP:
Certo. Então, você quer retificar o seu depoimento?
Testemunha:
Sim.
MP:
Você autoriza dar publicidade aos 02 depoimentos?
Testemunha:
Sim.
MP:
Tá bom. Mais alguma coisa você quer falar?
Testemunha:
Não.
MP:
Então tá bom, sem mais. Nada mais, encerro a gravação. [...]

Sendo assim, ainda que existam outros elementos indiciários que pesam sobre o paciente, os documentos carreados para os autos originários
altera
m
significativamente o contexto fático e probatório montado na ação penal e enfraquece
m
a autoria delitiva imposta ao paciente, sendo, portanto, uma medida desarrazoada
,
a manutenção da prisão cautelar.

Ademais, cabe pontuar que havendo alteração fática substancial é perfeitamente possível que as medidas cautelares impostas sejam revogadas ou substituídas.

Além
disso
, a alegação de que o paciente
fugiu
do distrito da culpa não se sustenta, pois embora
Émison
não tenha sido localizado em sua residência durante uma diligência policial, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia tão logo tomou conhecimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Logo
, ainda que
reconhecendo
a gravidade e a relevância
dos evento s criminoso s imputado s ao paciente
, a ordem de prisão não se sustenta, porque

é
desproporcional

diante

do contexto fático e da
sua
atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
,
ele
conta com predicados pessoais favoráveis como

primariedade
,
bons antecedentes
e endereço fixo, de sorte que
a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares a
lternativas, previstas no art.
319 do
Código de Processo Penal
, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e
da
conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Émison
Soares dos Santos
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

determinando que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:

(
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares da vítima;

(
iii
) uso de monitoramento eletrônico por meio de
tornozeleira
.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas
cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022